Tribunal: TJMT
Processo: 1034548-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034548-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRENTE), NIVERCINO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 178.033.901-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIB
ILIDADE CLÍNICA E EFICÁCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente

ação

cominatória
para
determinar
o
fornecimento
de
medicamentos
(
Desuduo
50 mg,
Veep
i
500 mg,
Mealz
10 mg,
Exforge
HCT 320+25+10mg,
Glucovance
500+6 mg,
Combodart
0
,5
+0,4 mg e
G-Tech
Free 50
tiras
)
ao

recorrido

portador
de
epilepsia
,
dor

crônica
e
radiculopatia
com
comprometimento

cognitivo

leve
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
2
questões

em

discussão
: (
i
) a
competência
da Justiça Estadual para
processar
e
julgar

demanda
de
fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados

ao
SUS; e (
ii
) o
preenchimento
dos
requisitos

cumulativos

estabelecidos

pelos
Temas 6 e 1234 do STF para
compelir
o
ente

pú
blico
a
fornecer

medicamentos

não

incorporados

ao
SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
competência

permanece
com a Justiça Estadual
por

tratar
-se de
ação

ajuizada
antes da
publicação
do
julgamento
do RE 1366243 (Tema 1234 do STF), que
fixou
a
competência
da
Justiça Federal
apenas
para
medicamentos

não

incorporados

ao
SUS
quando
o valor do
tratamento

anual
for
igual

ou
superior a 210
salários

mínimos
, com
modulação

prospectiva
de
efeitos
a
partir
de 11/10/2024.

4. A
concessão
judicial de
medicamentos

não

incor
porados

às

listas
do SUS
exige
o
preenchimento

cumulativo
de
sete

requisitos

estabelecidos

pelos
Temas 6 e 1234 do STF:
registro

na
ANVISA,
negativa

administrativa

expressa
,
análise
do
processo

administrativo
,
impossibilidade
de
substituição

por

medicament
o

disponível
no SUS,
comprovação

científica
de
eficácia

baseada

em

evidências
de alto
nível
,
imprescindibilidade

clínica

mediante

laudo

médico

fundamentado
com histórico de
tratamentos

realizados
, e
incapacidade

financeira
.

5. No
caso

concreto
,
não

foi

apr
esentado

laudo

médico

fundamentado

atestando

a

imprescindibilidade

clínica
dos
medicamentos
com histórico dos
tratamentos

já

realizados
,
nem

comprovação
da
eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
dos
fármacos

baseada

em

evidências

científicas
de alto
n
ível
(
ensaios

clínicos

randomizados
,
revisão

sistemática

ou
meta-
análise
).

6. O
parecer
do NAT
foi

desfavorável

ao

fornecimento
,
indicando
que o SUS
disponibiliza

medicamentos
para
todas
as
patologias
do
autor
, que
os

medicamentos

solicitados

não

possuem

e
ficácia
superior
às

alternativas

disponíveis
no
sistema

público
, e que
não

foram

informados
dados
essenciais

sobre

tratamentos

anteriores

como

dosagem

utilizada
, tempo de
uso
,
efeitos

colaterais
e
resposta

obtida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecid
o
e
provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. Para a
concessão
judicial de
medicamentos

não

incorporados

às

listas
do SUS, é
imprescindível
o
preenchimento

cumulativo
dos
requisitos

estabelecidos

nos
Temas 6 e 1234 do STF, entre
eles
a
comprovação
da
imprescindibili
dade

clínica
do
tratamento

mediante

laudo

médico

fundamentado
que
descreva

os

tratamentos

já

realizados
e a
demonstração
da
ineficácia
dos
medicamentos

disponibilizados

pelo

sistema

público
. 2.
A

ausência
de
comprovação
de
qualquer
dos
requisitos

cumulativ
os
impede
a

intervenção
judicial para
determinar
o
fornecimento
de
medicamentos

não

disponíveis
no SUS.

Dispositivos

relevantes

citados
: Artigos 5o, 6o e 196 da
Constituição
Federal; Artigos 19-Q e 19-R da Lei
no
8.080/1990;
Decreto

no
7.646/2011;
Artigo
5
5 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 566471, Tribunal Pleno, Relator(a) p/
Acórdão
Min. Luís Roberto Barroso,
julgado

em
26/09/2024,
publicado

em
28/11/2024 (Tema 6); STF, RE 1366243, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes,
ju
lgado

em
16/09/2024,
publicado

em
11/10/2024 (Tema 1234); TJMT, N.U 1002700-06.2023.8.11.0078,
Turma

Recursal

Cível
,
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
16/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034548-14.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
NIVERCINO SOARES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NIVERCINO SOARES DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CANARANA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
parte

reclamante

preencheu

os

requisitos

necessários
para o
fornecimento
dos
fármacos

solicitados
,
sendo
a
saúde
um
direito
de

todos
e
dever

do
Estado
assegurá
-la.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
determinar

às
partes
reclamadas
que
forneçam
à
parte

requerente

os

medicamentos

pleiteados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo

reclamado
ESTADO DE MATO
GROSSO,
sustentando
que: a)
os

medicamentos

Veepi
500 mg e
Mealz
10 mg
fazem

parte
do Grupo 1A,
cuja

responsabilidade
é da
União
,
razão
pela
deve

integrar
o polo
passivo
com
remessa
à Justiça Federal; b)
não

foi

demonstrado
o
preenchimento
dos
requisitos

estabelecidos

pelo
STF para o
fornecimento
dos
medicamentos
, pois
não

foi

comprovada
a
ineficácia
do
medicamento

fornecido

pelo
SUS, a
imprescindibilidade
dos
medicamentos

pleiteados
, a
incapacidade

financeira
da
parte

autora
e a
necessidade
dos
fármacos

s
olicitados
, com base
laudo

fundamentado
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

O
Ministério
Público

emitiu

parecer

no ID
284112864/PJe2,
sendo

favorável

ao

provimento

par
cial
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
10.259/2001, é de
competência
do
Juizado
Especial
Cível
Federal
processar
, conciliar e
julgar

todas
as
causas
da
competência
d
a Justiça Federal
até
60
salários

mínimos
.

Por sua vez, o artigo 109 da CF, estabelece como competência da Justiça Federal, dentre outras hipóteses, todas as causas nas quais a União, suas autarquias ou
empresas públicas
forem interessadas.

Quanto à
compe tência para processar e julgar as demandas que versam

sobre

fornecimento
de
medicamentos

não

incluídos
no SUS, o
assunto

já

foi

pacificado
no STF,
por

meio
do Tema 1234 de
Repercussão
Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1.234.
LEGITI
MIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO
INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO
DO
DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto
aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos
interfederativos
: Análise conjunta com Tema 6.
Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal n
as demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234).

Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas.
Os debates resultaram em acordos sobre competência,
custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas.
A
análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas.
Homologação parcial
dos acordos, com observações e condicionantes.
I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos te
rmos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de M
edicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeit
o de competência, aquele listado no menor valor
na
lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em ca
so de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art.
7o da Lei 10.742/2003.
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o
valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(
ão
)
ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. (...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feito
s que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competênci
a a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionai
s), devem observar os termos dos 3 (três) acordos
interfederativos
(e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (STF RE 1366243, Relator(a
): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-
2024 PUBLIC
11-10-2024)

Em
síntese
, o STF
entendeu
que
será
da
competência
da Justiça Federal
processar
e
julgar
as
demandas
que
versam

sobre

fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados
no SUS,
somente

quando
o valor do
tratamento

anual

específico
do
fármaco
for
igual

ou
superior
ao
valor de 210
salários

mínimos
(
Enunciado
1 do Tema 1234 do STF).

Para
melhor

compreensão
do
assunt
o
, o
próprio
STF
definiu
o
conceito
de
medicamentos

não

incorporados
no SUS,
como

sendo
:
"a)
aqueles
que
não

constam

na

política

pública
do SUS;
medicamentos

previstos

nos

PCDTs
para
outras

finalidades
;
medicamentos

sem

registro

na
ANVISA; e
medicamentos
o
ff
label

sem
PCDT
ou
que
não

integrem

listas
do
componente

básico
"
(
Enunciado
2 do Tema 1234 do STF).

Quanto à
aplicação
do novo
entendimento

atinente
à
competência
, o STF
modulou

os

seus

efeitos
,
determinando

sua

incidência

apenas
para
nas

ações

ajuizadas

após
a
publicação
do
acordão
do RE 1366243,
ocorrido

em
11/10/2024.

Dessa forma, para os processos distribuídos antes do julgamento do Tema 1234 do STF, a competência para processar e julgar o feito em questão permanece com o juízo estadual ou federal em
que foi ajuizado
(N.U 1048342-50.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)
.

Portanto
, no
presente

caso
, a
competência

será
da Justiça Estadual, visto q
ue a
ação

foi

ajuizada
antes da
publicação
do
julgamento
do RE 1366243,
bem

como

pelo

fato
de o
tratamento

anual
ser inferior a 210
salários

mínimos
.

Saúde

pública
.

Fornecimento
de
medicamentos
.

Conforme previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição
Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando que a pretensão autoral
visa o fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame da matéria com base no entendimento inicialmente sedimentado pelo STJ no Tema 106, e,
posteriormente, aprofundado
pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Transcrevem-se, a
seguir
, as
teses

apontadas

em
a
mbos
os

temas
, no que
concerne

ao

fornecimento
de
fármacos
à
população

por

meio

do
SUS:

Tema 6.
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra ger
al, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que pre
enchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não in
corporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de
incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substitui
ção por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por
evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratam
ento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder
Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das
circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a
partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatóri
o ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator
(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/nDIVULG 27-11-
2024 PUBLIC
28-11-2024)

Tema 1234 (...)
IV
– Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medic
amento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de
concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato admini
strativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o
Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na políti
ca pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questi
onado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade do
s motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a e
ficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demo
nstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V –Plataforma Nacional (...) (STF RE 1366243, Relator(a): GILMAR ME
NDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-
2024 PUBLIC
11-10-2024)

Analisando

esses temas, quanto ao custeio pelo Poder Público,
concluem-se
que, em regra, os medicamentos não constant
es na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais
(REMUME) não podem ser concedidos em decisão judicial, independentemente do custo.

Excepcio
nalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial quando a parte interessada comprovar a existência de
sete
pressupostos que devem ser cumulativamente preenchidos: I.
o
medicamento encontrar-se registrado na ANVISA; II.
a
existência de expr
essa negativa administrativa; III.
processo
administrativo que demonstre: a) negativa de fornecimento na via administrativa, não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b) ilegalidade na não incorporação do medicamento
pela CONITEC; c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação (observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011); IV.
a
impossibilidade de substituição por
outro medicamento constante das listas do SUS, caso o fármaco postulado não esteja nelas; V. a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, caso não esteja na lista do SUS; VI.
a

imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e VII.
a
incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do medicamento

Além da presença destes sete pressupostos, foi advertido também que a decisão judicial será declarada nula quando: a) não for observada a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo, à luz do controle de legalidade e da teoria dos mot
ivos determinantes, já que é impossível a análise do mérito do ato administrativo; b) não analisar o caso concreto a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), quando disponível, não podendo fundamentar a sua decisão
unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, deixar de oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Nesse
sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELOS TEMAS
6
E 1234 DO STF. NÃ
O
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos
Temas
6
e 1234 do STF. A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes do STF impede a concessão judicial de medicamento não incorporado ao
SUS.

(...)
(N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUE
IRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025).

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento dos medicamentos
Desuduo
50
mg
(
succinato
de desvenlafaxina monoidratado),
Veepi
500 mg (
levetiracetam
),
Mealz
10
mg (cloridato de
mematina
),
Exforge
HCT 320+25.10mg (
alsartana
, hidroclorotiazida, besilato de anlodipino),
Glucovance
500 + 6 mg (cloridrato de metformina,
glibenclamida
),
Combodart
0,5.0,4 mg (
Dutasterina
+ Cloridrato de
Tansulosina
) e
G-Tech
Free 50 ti
ras.

Todavia, não foi comprovado pela parte reclamante o preenchimento de
todos os requisitos
estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Isto
porque
,
não

foi

apresentado

nenhum

documento

atestando

a

imprescindibilidade

clínica
dos
fármacos
para o
tratamento

do
paciente
, que
deveria
ser
comprovada

por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
,
constando
um histórico
médico
dos
tratamentos

já

realizados
, inclusive
sendo

necessária
a
demonstração
de que
a

opinião
do
profissional

encontra

respaldo

em

evidências

científic
as
de alto
nível
,
como

ensaios

clínicos

randomizados
,
revisão

sistemática

ou
meta-
análise
.

Da
mesma
forma,
não

restou

comprovada
, à
luz
da
medicina

baseada

em

evidências
,
a

eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco
,
necessariamente

respaldadas

por

evidências

científicas
de alto
nível
.

Além

disso
, o
parecer
do NAT,
acostado
no ID 270426399/PJe2,
possui

parecer

desfavorável
com as
seguintes

considerações
:

"
considerando
que o SUS
tem

medicamento

assegurado
para
todas
as
patologias
do
autor
;
Consid
erando
que
nenhum
dos
medicamentos

solicitados

tem

eficácia

maior
do que a
eficácia
dos
medicamentos

assegurados
no SUS;
É

necessário
o
uso
dos
antidepressivos

por
no
mínimo
30 a 60
dias
para se
poder

avaliar

sua

eficácia
, dado que a
resposta

geralmente
é
lenta e
progressiva
,
ao

contrário
de
muitos

efeitos

colaterais
que
são

comuns
no
início
e
tendem
a
desaparecer
com o tempo de
uso
. É
relativamente

comum
,
após

esse

período

inicial
de
avaliação
o
aumento
da
dosagem
, a
troca
de
medicação

ou

mesma

a

associaçã
o
de um
segundo

medicamento
. Desta forma, para se
considerar
um
medicamento

eficaz

ou

não

em
um
tratamento
para
depressão
é fundamental que se
informe
a
dosagem

utilizada
, o tempo de
uso
,
os

efeitos

colaterais

apresentados
, a
resposta

obtida
, se
há

ou

não

contra-
indicação
para
seu

uso
,
bem

como
se
foi

usado

ou

não

combinações

medicamentosas
(
caso

negativo
,
justificar
o
porque

da

monoterapia
). O SUS
tem

como

opções

alternativas
para
os

quadros

depressivos
,
os

medicamentos

antidepressivos

fluoxetina
,
nortript
ilina
,
amitriptilina
e
clomipramina
;
Considerando
que o SUS
assegura
as
tiras
para
determinação
de
glicemia
,
através
da
Atenção

básica
.
"

Portanto, a parte reclamante não satisfaz todos os pressupostos necessários para o fornecimento, pelo SUS, dos medicame
ntos postulados, razão
pela
qual não é devida a determinação de seu fornecimento.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
term
os
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025